Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716459-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEONICE RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Determinada a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do retorno dos autos para fins de rejulgamento de apelação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). A d. Procuradoria oficiou pela manutenção do acórdão (ID 67102097). O Distrito Federal, por sua vez, informa no ID 67398252 que não possui mais interesse no processamento do Recurso Extraordinário. Assim, considerando que houve a anterior admissão do Recurso Extraordinário (ID 55912250), determino a remessa dos autos para a Presidência deste eg. Tribunal para análise do pedido do Distrito Federal. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora